Tribunal: TJDFT
Processo: 0750732-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR MANTIDA. NÃO CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ATO. HIGIDEZ DA DECISÃO. ANTECIPAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA PENA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO VIOLAÇÃO. PRECEDENTES STF. INCOMPATIBILIDADE COM O REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. COMPATIBILIZAÇÃO PELO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. COAÇÃO ILEGAL NÃO VERIFICADA.

1. O ato coator apresenta fundamentos suficientes para consolidar a necessidade de segregação cautelar do paciente, o qual respondeu preso, a toda instrução, atendendo o requisito de que trata o art. 315 do CPP e art. 93, IX, da Constituição Federal, apoiando-se, o juízo, em decisões anteriores proferidas no processo e apontando os fatores concretos em que se baseia para justificar a necessidade da manutenção da prisão preventiva.

2. O direito de recorrer em liberdade fica subordinado à reapreciação das circunstâncias que motivaram a decretação da prisão preventiva do réu, o qual permaneceu preso durante toda a instrução processual, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência quando ainda presentes os requisitos do art. 312 do CPP. Precedentes do STF e do STJ.

3. A prisão cautelar deve ser compatibilizada com o regime prisional, o que fica a cargo do juízo da execução, e não do juízo da condenação.

4. Ordem denegada.